Tribunal: TJES
Processo: 5022572-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022572-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VITOR DA SILVA FELIX

COATOR: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA INÉRCIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO

DA CUSTÓDIA (ART. 316 DO CPP). AUSÊNCIA DE AUTOMATISMO NA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno Vitor da Silva Felix contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, que manteve a prisão preventiva decretada em ação penal que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A defesa requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de inércia processual, ausência de reavaliação periódica da prisão, desproporcionalidade da medida e possibilidade de desclassificação da conduta. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão ausentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva; (ii) saber se houve inércia estatal ou ausência de apreciação do pedido de revogação da custódia; (iii) saber se a não observância do art. 316, parágrafo único, do CPP enseja a revogação automática da prisão; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a desclassificação da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a materialidade delitiva, os indícios de autoria, o histórico criminal do paciente e o anterior descumprimento de medidas cautelares menos gravosas.
5. Não se verifica inércia processual, pois houve decisão recente e fundamentada do Juízo de origem, proferida em 12/09/2025, indeferindo pedido de liberdade provisória e reafirmando os fundamentos da custódia.

6. O descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, devendo ser analisada a razoabilidade da duração da custódia, o que se mostra atendido no caso concreto.

7. A análise acerca da desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

8. Diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência das medidas cautelares diversas, mostra-se adequada a manutenção da segregação preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

“
1. A prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base em elementos concretos do caso, não configura constrangimento ilegal.
2. A inobservância do prazo de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da custódia cautelar.
3. Alegações que demandam revolvimento fático-probatório, como desclassificação da conduta, são incompatíveis com a via do habeas corpus.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado do STF e do STJ acerca da inexistência de revogação automática da prisão preventiva pelo decurso do prazo previsto no art. 316 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
22572
-
8
9
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO VITOR DA SILVA FELIX

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO
DA 2ª
VARA
CRIMINAL
DE CONCEIÇÃO D
A BARRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRUNO VITOR DA SILVA FELIX
, apontando como autoridade coatora o ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, sob o fundamento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal.

Pugna

o
impetrante, em síntese, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, por sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando, para tanto, a ocorrência de inércia processual e a suposta ausência de apreciação do pedido de revogação da custódia. Alega, ainda, a necessidade de reavaliação da manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, bem como a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena em abstrato, defendendo, por fim, a possibilidade de desclassificação da conduta imputada.

Pedido liminar indeferido na decisão contida no ID
17650601
.

P
ois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se depreende dos autos nº 0001131-39.2018.8.08.0015, no dia 21 de agosto de 2018, por volta das 23h41min, na Rua Carlos An Cabral Flecha, bairro Cobraice, distrito de Braço do Rio, no município de Conceição da Barra/ES, os denunciados Bruno Vitor da Silva Félix e Felipe de Souza, em comunhão de esforços e vontades, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se associaram com a finalidade de praticar, de forma reiterada ou não, o tráfico ilícito de drogas.

É cediço que a revogação da prisão cautelar exige a demonstração de vício na sua decretação, seja pela inexistência dos pressupostos de admissibilidade – materialidade delitiva e indícios de autoria –, seja pela ausência de qualquer das circunstâncias autorizadoras da medida, conforme descritas no art. 312 do CPP, ou, ainda, pela deficiência na fundamentação da decisão que impôs a segregação.

Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva está solidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, uma vez que o paciente foi flagrado com entorpecentes e possui histórico criminal relevante, inclusive com indiciamento por homicídio qualificado e descumprimento anterior de medidas cautelares menos gravosas. Tais elementos demonstram o
periculum libertatis
e a periculosidade concreta do agente, tornando insuficiente a substituição da prisão por cautelares diversas.

Da inércia processual e ausência de decisão sobre o pedido de revogação

A defesa sustenta a ocorrência de inércia processual, bem como a inexistência de decisão válida sobre a prisão preventiva do paciente, pugnando, em razão disso, pela concessão da ordem.

Contudo
, observa-se que o magistrado de origem proferiu decisão recente
em 12/09/2025, ocasião em que indeferiu o pedido de liberdade provisória, por entender que permaneciam íntegros os fundamentos fáticos e jurídicos que autorizaram a imposição da segregação cautelar
, o que afasta a tese de desídia estatal.

Consta, ainda, que a manutenção da custódia foi devidamente justificada, inclusive em razão do anterior descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, circunstância que evidencia a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se sustenta a tese defensiva de inércia estatal, uma vez que houve pronunciamento judicial recente e fundamentado acerca da situação cautelar do paciente, afastando qualquer alegação de desídia do aparelho judiciário.

Da necessidade de revisão na manutenção da segregação com base no artigo 316 do Código de Processo Penal

A
lega
o impetrante
que a alteração introduzida pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, que determina ao magistrado revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, não estaria sendo observada pela autoridade coatora.

No entanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que o transcurso de 90 dias não acarreta a soltura automática do custodiado, exigindo-se a análise da razoabilidade, que no presente caso justifica a manutenção da custódia diante da gravidade dos fatos.

Ausência de proporcionalidade da prisão preventiva e possível desclassificação da conduta

Sustenta o impetrante que a custódia cautelar decretada mostra-se desarrazoada e desproporcional em face da reprimenda que, em tese, poderá ser aplicada. Aduz que o Paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contudo, a quantidade de entorpecentes apreendida é diminuta, consistindo em apenas 2 (dois) pinos de substância análoga à cocaína, 4 (quatro) pequenas buchas de maconha e 1 (um) cigarro de maconha pronto para consumo.

Argumenta, ainda, que tais quantidades são usualmente vinculadas ao uso pessoal, e não à atividade de mercancia ilícita, circunstância que poderia, em tese, conduzir à desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Melhor sorte não socorre ao impetrante, na medida em que tais alegações demandam revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do Habeas Corpus, cabendo ao juiz natural da causa tal análise após a instrução criminal.

Dessa forma, não procede a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar em relação à pena que eventualmente venha a ser aplicada ao término da instrução criminal, tampouco há falar em desclassificação da conduta imputada.

Das medidas cautelares

Por fim, pleiteia o impetrante a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, diante da gravidade concreta do delito atribuído ao Paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretendem fazer crer o impetrante.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR

A ORDEM
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto;